Tribunal: TJMT
Processo: 0004706-36.2009.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004706-36.2009.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZI ALVES MARCEL - CPF: 161.469.801-53 (APELANTE), LUIZ CARLOS ALVES MARCEL (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ASSIS ALCIDES NETO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UILIAN ALVES MARCEL (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO –

1) PENA-BASE
– NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
1.1) CULPABILIDADE
- PREMEDITAÇÃO EVIDENCIADA – APELANTES QUE FORAM ATÉ A CASA DA VÍTIMA, ARMADOS,
COM A PRÉVIA E DELIBERADA INTENÇÃO DE COMETER O CRIME – AÇÃO PLANEJADA ENTRE OS EXECUTORES –

1.2) CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME EXTRAPOLADOS
- DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, DEVIDO A PENDÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE AS PARTES –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
1.3) CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME – LESÃO PERMANENTE – ELEMENTO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL – PENA-BASE MANTIDA –
2) REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DIANTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA
– PERTINÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –FRAÇAO ALTERADA PARA 1/6 -

3)
TENTATIVA – REDUÇÃO
MÍNIMA MANTIDA (1/3) -
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO -
APELO EM PARTE PROVIDO,
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente no momento do crime, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 1.1) A culpabilidade merece maior grau de reprovação diante da premeditação do crime, já, que os apelantes em concurso com terceiro não identificado e
portando uma arma de fogo,
se deslocaram até a residência da vítima,
com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida.
1.2).
Por outro lado, o fato da tentativa de
homicídio
ter ocorrido na residência do ofendido
e, portanto, próximo à sua esposa grávida, são fatores que
extrapolam a elementar do tipo, a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime. Da mesma forma o
s motivos do crime merecem reprovação já que decorrentes de dívida entre as partes, restando, a ação,
flagrantemente desproporcional e leviana
; 1.3). Mantém-se as consequências do crime desfavoráveis,
pois a vítima sofreu lesão permanente – debilidade motora em um dos braços e perigo de vida (passou por cirurgias e esteve em coma por 5 dias), e sua esposa, ao presenciar os fatos, teve o parto acelerado
, com o nascimento do filho, dias depois, de forma prematura.

2 – O STJ tem e
ntendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação de
atenuantes
, no patamar de 1/6, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar;
à mingua de motivos para utilização de fração superior ou inferior a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria da pena, fica estabelecido o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante, seja ela genérica ou inominada.

5 -
Constatando-se que o
iter criminis
foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar aos apelantes a fração redutora diversa da mínima prevista, de 1/3.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal,
interposto, a tempo e modo contra a sentença anexada sob Id. 155207750 que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, contemplando condenação de
LUIZ CARLOS ALVES MARCEL
à pena de
6 anos e 3 meses
de
reclusão
, regime inicial
semiaberto
, bem como, de
UILIAN ALVES MARCEL
, à pena de
5 anos
e
4 meses
de
reclusão
, regime
semiaberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 121,
caput
, c/c o art.14, II Código Penal (Tentativa de Homicídio).

Em
razões
sob Id. 155207756, a
Defesa
aduz “erro e injustiça na aplicação das penas” e requer:
1)
a neutralização, para ambos, da
culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime
;
2)
em relação ao apelante
Uilian
, seja utilizada a
fração de 1/6
, diante do reconhecimento de
atenuante inominada
(art. 66, CP);
3)
a
redução das penas
, na fração máxima
(2/3)
, diante da tentativa (art. 14, II, CP).

Em
contrarrazões
(Id. 155207758), o
MP
pugnou o
desprovimento
ao apelo;
igualmente
a d.
PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 161466167):

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por tentativa de homicídio – 1. Revisão dosimétrica da pena base – Improvimento – Sentença devidamente fundamentada – Premeditação, invasão domiciliar, dano físico permanente na vítima, que são motivos idôneos a exasperação – 2. Aplicação da fração de 1/6 referente a atenuante inominada reconhecida – Improvimento – Poder discricionário do magistrado que deve se valer da proporcionalidade e razoabilidade – 3. Elevação do quantum referente a tentativa – Improvimento – Iter criminis percorrido que se aproximou e muito da consumação delitiva – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo. ”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos e com a decisão do Conselho de Sentença, na noite de 08.08.2009, em uma na residência particular situada na cidade de Rondonópolis/MT, os irmãos
Luiz Carlos Alves Marcel
e
Uilian Alves Marcel
, mediante disparos de arma de fogo, tentaram matar
Neujair de Assis
(verdadeiro nome da vítima, identificada inicialmente nos autos como
Antônio Assis Alcides Neto
) que não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Narra-se na denúncia que na data do fato, os Recorrentes e o ofendido teriam discutido sobre uma dívida de, aproximadamente, R$700,00, razão pela qual
Luiz
e

Uilian
lhe agrediram com socos.

Ato contínuo, uma terceira pessoa não identificada e que acompanhava os apelantes, efetuou disparos de arma de fogo contra
Neujair
, que não foi a óbito porque foi prontamente socorrida pela esposa e por vizinhos que acionaram o SAMU.

Neste grau de jurisdição, os apelantes pugnam a revisão e redução de suas penas, dizendo, inicialmente, que as circunstâncias judiciais do art. 59, CP foram negativadas de forma inidônea porque, em suma:

1) Quanto a
culpabilidade
, não há provas que confirmem que os apelantes tenham premeditado o delito já que sequer sabiam que o rapaz que os acompanha (alcunha “ET”) portava uma arma de fogo no momento da briga;

2) Não há se falar em invasão de domicílio porque
“os fatos ocorreram na frente da casa”
e foi a própria vítima foi quem
“buscou os apelantes e os levou para a frente de sua residência”
(
Circunstâncias do crime
);

3) A “desavença” é
motivo
genérico e inerente ao tipo penal;

4) As
consequências
, por mais impactantes que sejam, são intrínsecas ao delito de tentativa de homicídio e quanto ao fato de não ter podido acompanhar o nascimento do filho, a verdade é que a vítima só não esteve presente porque fugiu do hospital, já que tinha contra si mandado de prisão em aberto e, naquele momento da internação, utilizava um nome falso (
Antônio Assis Alcides Neto
) para não ser identificado.

Sem nenhuma razão as suas ponderações.

Referente a culpabilidade, a premeditação é evidente diante da dinâmica dos fatos.

Ouvida na sessão plenária, a vítima foi clara ao afirmar que os apelantes chegaram acompanhados de um rapaz conhecido como “ET” e que
Luiz Carlos
era quem portava da arma de fogo, mas, durante as agressões, passou o revólver para “ET” dizendo que iriam levar o carro de qualquer jeito, e falando para o colega:
“agora atira, atira! ”.

Ao contrário do que alega a Defesa, ao meu ver, o crime não aconteceu apenas no ímpeto do calor da discussão, mas foi, sim, planejado pelos três, restando evidente que a intenção dos apelantes era tomar para si o veículo

- objeto da discussão e de pendencia financeira entre
Uilian
e a vítima - com ou sem a anuência desta última.

Com efeito, o fato de irem até a casa da vítima, armados e dispostos a retirar do veículo da garagem, demonstra que, no mínimo, os apelantes se prepararam para ação criminosa, o que autoriza o reconhecimento da premeditação e revela um
dolo mais intenso do que o ordinário.

Em caso semelhante:

(...) O grau de reprovabilidade da conduta excede o normal, se o Apelante, portando uma faca, descolou-se da cidade de Itaporã até Dourados, onde a vítima morava, e lá chegando golpeou-a com faca, mostrando premeditação razoável que agrava a sua culpabilidade. (...).” (TJ-MS - APR: 00128493720138120002 MS 0012849-37.2013.8.12.0002, Relator: Desª. Maria Isabel de Matos Rocha, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2018)

Da mesma forma, ao contrário do que alega a Defesa, o crime não ocorreu em via pública (na frente da residência) e a esse respeito, também em sessão plenária, a vítima deixou bem claro que estava em casa quando viu os apelantes chegarem tendo eles, rapidamente,
entrado em seu quintal
; tal fato, sem delongas, aliado ao concurso de agentes, extrapola a elementar do tipo não sendo demais registrar que, no imóvel, estava presente a esposa, grávida, que conseguiu pedir ajuda a uma vizinha e então, socorreu o apelante.

Prosseguindo, os motivos do crime,
c.v
., também são desabonadores porque a desavença mencionada na sentença não é genérica tendo, o Magistrado, explicado que o delito ocorreu por causa da
“compra/venda de um veículo automotor, restando em pendências financeiras”
.

Sobre isso, veja que a vítima explicou aos Senhores Jurados que havia emprestado um dinheiro para
Uilian
e que ele, então, deixou o tal veículo como forma de pagamento (ou de garantia de pagamento), mas que, depois, junto com
Luiz Carlos
e com comparsa “ET”,
Uilian
foi até sua casa para resgatar o veículo.

Oras, embora o motivo do crime (dívida ou pendência financeira) pudesse ter sido utilizado para qualificar o delito (art. 121, §2º, II, CP) mas não o sendo, perfeitamente aceitável é sua utilização na 1º fase dosimétrica, como vetor judicial desfavorável, até porque, a esse respeito e também para que a Defesa não fique sem resposta, a
denúncia por
homicídio
simples não inibe o Magistrado analise minuciosamente toda a prova produzida, e extraia os elementos necessários para examinar todas as circunstâncias judiciais do art.
59
do
CP
, inclusive no tocante à culpabilidade, aos motivos e à toda dinâmica dos acontecimentos.

Enfim, se a conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos da própria vítima e na existência de uma dívida do apelante
Uilian
, não há ilegalidade alguma na negativação dos
motivos
do crime, diante da “desavença financeira” havida entre o recorrente e
Neujair de Assis
.

Por fim, nem se fale que as consequências do crime ocorrem por culpa exclusiva da vítima que fugiu do hospital e, por isso, não viu o nascimento do seu filho.

É que a fundamentação para negativar referido vetor judicial vai muito além desse fato tendo, o Magistrado, deixado claro que
Neujair
ficou em coma por quase 5 dias, e que um dos tiros o deixou com sequelas permanentes, pois, até os dias atuais, não tem o pleno movimento em um dos braços.

Se não bastasse, independentemente de ter ou não acompanhado o parto da esposa, o fato é que o crime praticado pelos apelantes resultou também, de acordo com os autos, na aceleração do parto de
Thais dos Santos
, fazendo que o filho de
Neujair
nascesse de forma prematura e no exato período em que ele estava em coma médico.

Inquestionavelmente tais fatos caracterizam um maior desvalor na conduta concretamente analisada na Sentença, e uma extensão dos danos provocados não só à vítima, mas à sua esposa e filho.

Sobre o tema, destaco:

“Não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as consequências do crime desfavoráveis ao paciente, uma vez que a vítima ficou com resquícios e sequelas decorrentes da tentativa de homicídio, que prejudicam a sua fala, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes.

(...). (AgRg no HC 427.418/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 06/04/2018)

Assim, mantenho inalterada as penas basilares dos apelantes e, por isso, existentes 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime), entendo justo o aumento em 1 ano e 6 meses de reclusão (iniciada a pena, de ambos, em 9 anos e 6 meses de reclusão)

No mais, vejo que o Juízo
a quo
reduziu a pena de
Uilian
em 1 ano, pela atenuante inominada reconhecida pelos jurados, consistente no fato de que ele, no momento do crime, passou em interceder em favor da vítima; no entanto, não apresentando razões para a eleição da fração diversa de 1/6 (tal como ocorre com as atenuantes genéricas), entendo que aqui, o apelo comporta provimento devendo, pois, ser reajustada a pena de
Uilian
, com a redução, na fase intermediária, na usual fração de 1/6.

Do STJ:

Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea, como no caso. 5. Olvidada a atenuante inominada, reconhecida pelo júri, em grau de apelação, deve ser redimensionada a pena. (....). (STJ - HC n. 219.354/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019.)

Finalmente,
deve ser
mantido o patamar mínimo
de redução pelo
reconhecimento da tentativa
.

De fato, os
apelantes buscaram a consumação delitiva e percorreram integralmente o
iter criminis
, realizando o suficiente para alcançar o resultado morte pois, dispararam vários tiros contra a vítima (logrando acertar 2 disparos porque
Neujair
se escondeu atrás de uma porta), sem prestar qualquer socorro e deixando-a, por conta da gravidade das lesões,
em coma por quase 5 dias e com sequelas permanentes (debilidade motora em um dos braços).

Desse modo, forçoso convir que os apelantes percorreram grande parte do
iter criminis
, motivo pelo qual se mostra adequada a manutenção do grau redutor mínimo de 1/3 (um terço) adotado na sentença.

Sobre o tema:

“(...).3. Para a escolha da fração redutora pertinente à causa de diminuição da tentativa deve-se observar o "iter criminis" trilhado pelo agente, de modo que, tendo sido percorrido quase em sua integralidade, cabível seja mantida aplicação da fração redutora mínima. (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.15.023962-5/002, Relator (a): Des. (a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/03/2020, publicação da súmula em 23/04/2020).

Assim, reajustada apenas a pena de
Uilian Marcel
e fazendo incidir, na fase intermediária, a fração de 1/6 diante da atenuante inominada prevista no art. 66, CP, fixo-a, definitivamente, em
5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão
, mantido, no mais, o regime prisional semiaberto (art.
33, §2º, “b”, do CP).

Com tais considerações,
em parte com o parecer
da d.

PGJ
, dou parcial
provimento
ao recurso defensivo para,
mantida intacta
a pena de
LUIZ CARLOS ALVES MARCEL
,
reajustar, somente
, a pena de
UILIAN ALVES MARCEL
, fixando-a, pelas razões acima expostas, em
5 anos
,
3 meses
e
10 dias
de
reclusão
, mantido o regime prisional
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023